Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-15.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. REFORMA DA R. SENTENÇA.

O ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO RESPONDE POR DANO MORAL QUANDO NÃO COMUNICA PREVIAMENTE A INSCRIÇÃO AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, § 2o, DO CDC, MESMO QUANDO OS DADOS UTILIZADOS

Ementa:

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. REFORMA DA R. SENTENÇA.

O ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO RESPONDE POR DANO MORAL QUANDO NÃO COMUNICA PREVIAMENTE A INSCRIÇÃO AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, § 2o, DO CDC, MESMO QUANDO OS DADOS UTILIZADOS PARA A NEGATIVAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO CCF DO BANCO CENTRAL OU DE OUTROS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES DIVERSAS.

A NEGATIVAÇÃO SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA").

CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.